Tribunal: TJSP
Processo: 0003721-20.2001.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Exequente que se quedou inerte após a intimação ocorrida na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ausência de movimentação processual por mais de 05 anos. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Dicção da Súmula 150, do STF e art. 206-A, do CC. Contraditório e ampla defesa garantidos. Sentença mantida.

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Exequente que se quedou inerte após a intimação ocorrida na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ausência de movimentação processual por mais de 05 anos. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Dicção da Súmula 150, do STF e art. 206-A, do CC. Contraditório e ampla defesa garantidos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.